Tribunal: STF
Processo: Rcl 72348
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por C. J. L. S. P. para garantir a observância da Súmula Vinculante 14 pelo Superior Tribunal de Justiça — STJ.



    A defesa técnica formula pedido de acesso ao Pedido de Busca e Apreensão Criminal — PBAC 78/DF e da Cautelar Inominada Criminal — CauInomCrim 132/DF, nestes termos:



    i) a concessão de liminar para que sejam franqueados os acessos a: (a) PBAC 78 (2024/0324207-0) e; (b) CauInomCrim 132 (2024/0329476-7); 



    ii) o deferimento de tutela para vincular os assinantes aos autos referenciados, para concretizar a garantia da assistência técnica por advogado; 



    iii) a prestação de Informações pelo Reclamado; 



    iv) a colheita de parecer da Procuradoria Geral da República; 



    v) seja julgada procedente a reclamação, confirmando-se as tutelas provisórias, para garantir a observância do enunciado da súmula vinculante 14 e o pleno acesso aos autos desdobrados; 



    vi) acaso inviável a reclamação, seja o petitório recepcionado como habeas corpus, ainda que para concessão de ordem de ofício, como é da jurisprudência do STF há mais de 30 anos (Rcl 24.506, Dias Toffoli; Rcl 2.636, Gilmar Mendes; Rcl 1.047, Sidney Sanches; Rcl 412, Octavio Gallotti) (doc. 1, pp. 3-4).



    Os autos foram a mim distribuídos no dia 2/10/2024 (doc. 10), oportunidade na qual requisitei prévias informações à autoridade reclamada (doc. 11).



    Em suas informações, o Relator do Pedido de Busca e Apreensão Criminal — PBAC 78/DF e da Cautelar Inominada Criminal — CauInomCrim 132/DF comunica que autorizou o acesso da defesa dos investigados aos referidos autos e que, nos autos da QuebSig 190/DF, autorizou o levantamento das medidas de incomunicabilidade entre os investigados, inclusive advogados (doc. 13).



    Eis o inteiro teor das informações prestadas:



    1 Em atenção ao despacho recebido, relativo à reclamação acima, envio a Vossa Excelência as informações requeridas. 



    2 Inicialmente, registro que a matéria em questão envolve o Inquérito n. 1.636/DF, instaurado com base na representação da autoridade policial federal. Esse feito tem como objeto a apuração de eventuais crimes de corrupção passiva e ativa, lavagem de dinheiro e organização criminosa, supostamente praticados por membros do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, servidores, advogados e outros agentes. A investigação vincula-se ao Superior Tribunal de Justiça em razão de prerrogativa de foro de alguns dos investigados. 



    3 Os procedimentos cautelares deferidos incluíram a quebra de sigilos bancário, fiscal, telemático e telefônico dos investigados, bem como medidas constritivas, tais como busca e apreensão, sequestro e indisponibilidade de bens, com vistas à reparação de danos materiais e morais coletivos. Tais medidas foram tomadas em estrita observância à legislação aplicável, destacando-se a gravidade dos fatos em apuração e a complexidade da organização criminosa envolvida. 



    4 Quanto à questão específica apontada, informo que, na data de hoje, autorizei o acesso da defesa dos investigados aos autos do PBAC n. 78 e da CauinomCrim n. 132 e, nos autos da QuebSig n. 190, autorizei o levantamento das medidas de incomunicabilidade entre os investigados, inclusive advogados, permanecendo, tão somente em relação aos magistrados, cujas oitivas serão concluídas no dia 28/10/2024, quando serão reavaliadas. 



    5 Destaco que a complexidade do caso e a natureza dos fatos imputados aos investigados demandaram extrema cautela na análise dos pedidos de acesso aos autos e de levantamento das medidas cautelares, especialmente considerando a necessidade de preservar diligências ainda em curso e visando evitar a continuidade das atividades criminosas. 



    6 Contudo, sempre que verificada a desnecessidade premente de resguardo do sigilo das informações, considerando o disposto na Súmula Vinculante n. 14 do STF e a essencialidade do acesso por parte do investigado aos elementos probatórios formalmente documentados no inquérito - ou procedimento investigativo similar - para o exercício do direito de defesa, ainda que o feito seja classificado como sigiloso, tenho determinado o acesso das defesas aos autos. 



    7 Sendo essas, por ora, as informações sobre o caso, permaneço à disposição de Vossa Excelência para eventuais esclarecimentos (doc. 13, pp. 2-3).



    Ante o exposto, julgo prejudicada a reclamação (art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de outubro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator